Tribunal: STF
Processo: ARE 1535198
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. A sentença há que abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão ‘afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de nulidade da r. sentença por ofensa à norma constante do artigo 93, inciso IX, da CF. AÇÃO DEMOLITÓRIA - PRECEITO COMINATÓRIO - DANO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DEMOLIÇÃO DAS OBRAS IRREGULARES RESPEITANDO O LIMITE DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE À LUZ DA LEI Nº 12.651/2012 - RECONHECIMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a construção de obra em área de preservação permanente sem prévios licenciamentos administrativo e ambiental, causando os réus danos ambientais, impossibilitada a regularização, de rigor a imposição do dever de demolir a construção à luz da Lei nº 12.651/2012 vigente. Assim, de rigor a manutenção da decisão que julgou a ação parcialmente procedente” (fl. 4, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. V do § 1º e o § 3º do art. 225 da Constituição da República (e-doc. 31).



    Asseveram que o Tribunal de origem “não esclareceu a preliminar de nulidade da sentença de piso (em face da ausência de deliberação sobre as teses defensivas arguidas pelos recorrentes), o que constitui clara ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais” (fl. 14, e-doc. 31).



    Sustentam que “demonstraram haver omissão na r. sentença singular, o que permaneceu sem abordagem do v. acórdão, na medida que não houve deliberação expressa no julgado sobre a tese relacionada à caracterização ou não do córrego canalizado, em área já urbanizada, como curso natural de água” (fl. 17, e-doc. 31).



    Afirmam a nulidade do pronunciamento do Tribunal de origem, “pois a omissão vista no julgado em referência equivale a falta de prestação jurisdicional, vindo a colidir com preceito do art. 93, IX da CF/88” (fl. 18, e-doc. 31). 



    Ponderam que, “caso os doutos julgadores do Tribunal a quo tivessem efetivamente enfrentado os argumentos trazidos pelos recorrentes a respeito, da matéria (caracterização ou não do córrego canalizado como curso natural de água), a sua deliberação poderia infirmar/divergir da conclusão a que chegaram no v. acórdão, e assim dar razão às alegações dos recorrentes, especialmente no sentido de que, face as peculiaridades do caso concreto, embora o local possa ser reconhecido como APP, não estaria presente a obrigatoriedade de demolição da edificação porque descaracterizada a função ambiental primitiva da área (preservação da vegetação lindeira ao curso d'água já canalizado, urbanizado e ladeado de outras construções)” (fl. 19, e-doc. 31).



    Realçam que “não foi realizada a prova pericial que poderia trazer luz à referida discussão, por inércia da parte a quem competia sua produção, ou seja, o Município recorrido, sob a alegação de indisponibilidade orçamentária” (fl. 19, e-doc. 31).



    Defendem que “as peculiaridades do caso concreto não impõem a demolição do prédio, justamente porque não há prejuízo concreto ao curso d’água, tampouco necessidade de recuperação da vegetação da área, tratando-se de córrego canalizado, em localização integralmente urbanizada, o que afasta o conceito de curso natural de água” (fl. 24, e-doc. 31).



    Argumentam que, “da instrução probatória realizada nos autos, com a juntada dos vários documentos pelas partes, evidencia tratar-se de imóvel localizado em área urbana consolidada, pavimentada, com asfalto, guias e sarjetas, rede de água/esgoto, energia elétrica, além da existência de tantas outras construções ao longo do córrego” (fl. 24, e-doc. 31).



    Salientam que a Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de origem “aplicou indevidamente ao caso concreto o disposto no artigo 225, § 1º, V, e § 3º, da Constituição Federal, a fim de justificar a manutenção da ordem de demolição. Porém, o referido dispositivo não tem aplicação no caso sob análise, uma vez que não podem ser opostos em face do disposto nos artigos 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal (princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e fundamentação das decisões judiciais), os quais se sobrepõem e foram objeto de violação do julgado” (fls. 33-34, e-doc. 31).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário, para “a) preliminarmente, reconhecendo-se a violação do julgado aos artigos 5º, LIV e, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, anular o v. acórdão, e, consequentemente, determinar retorno ao Tribunal de origem, a fim de que seja devidamente analisada, na íntegra, as teses de defesa deduzidas pelos recorrentes no presente caso, proferindo-se novo julgamento, de acordo com a prova existente nos autos; ou b) no mérito, se superada a preliminar arguida, reconhecendo-se a inaplicabilidade do art. 225, § 1º, V, e § 3º da Constituição Federal, reformar parcialmente o v. acórdão, revogando a determinação de demolição do imóvel, julgando assim integralmente improcedente o pedido inicial, revertendo-se os ônus sucumbenciais que deverão recair e ser custeados exclusivamente pelo recorrido” (fl. 34, e-doc. 31).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes reiteram os argumentos trazidos no recurso extraordinário e sustentam que “as razões recursais não se voltam contra a ofensa a direito local, mas, como já cabalmente demonstrado, a insurgência se dá em face das violações do julgado aos dispositivos constitucionais apontados pelo agravante, tão somente” (fl. 4, e-doc. 41).



    Insistem que “não é necessário o reexame do conjunto probatório, mas a simples leitura do v. acórdão para se detectar que o julgado violou dispositivos constitucionais suscitadas pelo recorrente” (fl. 5, e-doc. 41). 



    Pedem o provimento do agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Na espécie, tem-se ação demolitória proposta pelo Município de Morro Agudo/SP contra Tiago Gomes Pereira e Ângela Aparecida Pereira, pela qual o autor assinalou que os agravantes “erigiram no local uma edificação (um grande barracão, coberto de estrutura e telhas metálicas, com área de cerca de 20,00 metros de frente por 12,00 metros da frente aos fundos, precedida a edificação pela construção de muro de arrimo e aterramento) à margem da lei” (fl. 2, e-doc. 3).



    O autor afirmou que “a documentação anexa comprova que os Requerentes erigiram edificação sem autorização legal (alvará de construção – lei municipal n. 1.644/92) e em área de proteção ambiental (art. 4º, I, ‘a’, da lei federal n. 12.651/12)” (fl. 3, e-doc. 3).



    Estes os pedidos constantes da petição inicial:



    “a) demonstrada, pela prova, a verossimilhança da alegação do Requerente, seja antecipado os efeitos da tutela (artigos 273 e 461, § 3º, do CPC), determinando aos Requeridos o cumprimento de sua obrigação de não fazer (abster-se de intervir na área de preservação permanente situada no imóvel localizado na Rua João Guarnieri, confrontante com o córrego do chapéu, a partir do leito maior sazonal, medido horizontalmente, em largura de 30 metros, embargando-se ainda qualquer construção que esteja sendo realizada na área de preservação permanente, bem como o desenvolvimento de qualquer atividade residencial/comercial/industrial no local), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais);



    b) a citação dos Requeridos para, querendo, responder aos termos da presente ação, pena de revelia e confissão.



    c) a condenação dos Requeridos a promover a demolição da edificação erigida (inclusive aterramentos e alicerces) na área de preservação permanente, indicada na causa de pedir, e respectiva remoção e regular destinação dos sobejos, recompondo-a ao seu estado anterior (cobertura florestal própria do local), no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    d) a condenação dos Requeridos a demarcar a área de preservação permanente remanescente, no prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, observando-se a metragem acima identificada, estabelecida na legislação federal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    e) promover o isolamento desta área, no prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, mediante cercamento, de forma a impedir a intervenção humana no local, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    f) seja determinado que as práticas acima requeridas sejam precedidas de apresentação de projeto de recuperação da área de preservação permanente, elaborado por profissional com anotação de responsabilidade técnica, para aprovação dos órgãos competentes estaduais competentes.



    g) passados 120 (cento e vinte) dias do trânsito em julgado da sentença, e verificando-se eventual inadimplemento da obrigação requerida no item ‘c’ (demolição da edificação, aterro e alicerces), seja autorizado o Requerente a executar os serviços e cobrar os custos dos Requeridos.



    h) seja julgada totalmente procedente a presente ação, tornando definitivas as liminares deferidas, mais uma vez incidindo a multa diária



    i) sejam condenados os Requeridos a indenizar, em valor a ser quantificado em perícia, os danos ambientais verificados pela intervenção na área de preservação permanente, a ser destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.



    j) sejam os Requeridos condenados ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios” (fls. 4-5, e-doc. 3).



    Em primeira instância, o juízo da Vara Única de Morro Agudo/SP julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para “condenar os requeridos a promoverem a demolição da edificação erigida (inclusive aterramentos e alicerces), com a remoção e regular destinação do material inutilizado, no prazo de 90 (noventa dias) a contar do trânsito em julgado” (fl. 5, e-doc. 7).



     



    Essa decisão foi mantida pela Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob os seguintes fundamentos:



    “De início, afasto a preliminar suscitada de nulidade da r. sentença por omissão e ausência de fundamentação. 



    Com efeito, a sentença há que abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas. 



    Ora, não se cuida de decisão destituída de fundamento. Amparando sua decisão nas provas carreadas aos autos, em especial a prova documental, reconheceu o douto juízo a procedência do pedido voltado à demolição da edificação localizada em área de preservação permanente de curso d'água. E isso basta para o afastamento de tal preliminar, levantada de forma totalmente impertinente. 



    No mais, ajuizou a Prefeitura Municipal de Morro Agudo a presente ação demolitória com preceito cominatório em face de Tiago Gomes Pereira e Angela Aparecida Ferreira, fundando-se em auto de embargo emitido em 22.01.2013 para a paralisação de obra erigida em área de preservação permanente (margem do Córrego do Chapéu, município de Morro Agudo-SP), tendo sido constatado o desrespeito, razão pela qual foi lavrado boletim de ocorrência para a apuração de crimes de desobediência e ambiental (fls. 13/36). Após o acórdão de fls. 66/68 ter dado provimento ao recurso da Municipalidade para anular a sentença de fl. 39, foi dado regular prosseguimento ao feito, e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, culminando em nova sentença (fls. 217/221), pela qual a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar os réus a promover a demolição da edificação erigida (inclusive aterramentos e alicerces), com a remoção e regular destinação do material inutilizado, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado. 



    Inconformados, recorrem os réus, mas sem razão. 



    Com efeito, conquanto não tenha sido realizada a perícia determinada, o Ministério Público juntou aos autos laudo técnico elaborado no local dos fatos (fls. 154/162) oriundo da ação penal nº 0002455-58.2015.8.26.0374 e que culminou na condenação do corréu Tiago por crime ambiental consubstanciado em impedir ou dificultar a regeneração natural de floresta e demais formas de vegetação, justamente por ter erigido construção de seu barracão em área de preservação permanente de curso d'água (fls. 173/176).



    No aludido laudo técnico elaborado pelo Instituto de Criminalística de Bebedouro/SP, restou assente que ‘o barracão objeto de exame encontra-se sendo erigido a uma distância de aproximadamente oito (08) metros da margem do córrego do Chapéu, tendo sido observado na região compreendida entre a margem e o início da construção a existência de aterramento parcial da área, entulhos de construção e vegetação rasteira e de médio porte’ (fl. 157).



    Já o Relatório Técnico de Vistoria nº 152/2018, elaborado pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental de Ribeirão Preto/SP em outubro de 2018 e também oriundo da aludida ação penal, dispõe que ‘o local vistoriado/autuado trata-se de APP de um córrego com menos de 10 metros de largura (APP definida pelo Art. 4º, Inciso ‘I’, alínea ‘a’, da Lei nº 12.651/2012 - as faixas marginais, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 30 metros’, ali existindo ‘barracão de alvenaria ocupando toda a área autuada’ (fl. 161), assim concluindo:



    ‘Para a recuperação ambiental da área autuada deverão ser executadas as providências citadas na 1T 47/2017 (em resumo: remoção de todas as edificações e impermeabilizações existentes na área autuada e destinação dos resíduos para local adequado; reflorestamento da área autuada mediante o Plantio de 44 mudas de espécies lenhosas regionais no espaçamento de 3x2 metros, seguido da aplicação dos devidos tratos culturais). Esses tratos culturais deverão ser mantidos por um período mínimo de 02 anos e enquanto o reflorestamento não estiver plenamente estabelecido e consolidado, ou seja, enquanto existirem fatores impeditivos à sobrevivência e ao crescimento das plantas e até que as copas das mudas se toquem, formando um dossel sombreando o solo, e ocorra a regeneração natural da vegetação nativa no sub-bosque’ (fl. 162).



    Tendo sido construído o barracão a uma distância de 8 metros da borda da calha regular e já quando vigente a Lei nº 12.651/2012, tal como afirmou a testemunha Ariovaldo Ribeiro de Almeida arrolada pelos réus, plenamente aplicável tal norma, que em seu art. 4º, I, ‘a’, ‘considera-se área de preservação permanente, em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura’. 



    Assim, vê-se que restou plenamente demonstrado que os réus, ora apelantes, erigiram edificação em área ambientalmente protegida em desconformidade com a legislação ambiental, não sendo passível de regularização, devendo ser salientado, ademais, que a alegação de canalização do Córrego do Chapéu não leva, neste caso, à descaracterização da área de preservação permanente de curso d'água no local, eis que nada foi anotado a esse respeito nos aludidos laudos produzidos, sendo impertinente o fato de que há outras construções vizinhas ao barracão. 



    Ora, o art. 225 da CF impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, dispondo no § 3º que ‘as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados’. 



    No mesmo sentido vem o art. 195 da Constituição do Estado, cujo comando é claro: as sanções administrativas são impostas aos infratores por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Por outras palavras, ainda, as sanções são aplicadas a quem, pessoalmente ou por pessoa a si ligada, pratica a conduta vedada na lei ou no regulamento. (...)



    Atente-se, ainda, ao fato de que qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente e à saúde pública está sujeita ao controle da Administração Pública, que se fará no limite de discricionariedade estabelecido pela Constituição Federal para a legislação ambiental, ou seja, à Administração cabe controlar o emprego de técnicas e métodos que importem riscos. 



    Ao Estado compete, pois, impedir que o dano se consume (art. 225, § 1º, V da CF), valendo-se do princípio da precaução. Nenhuma lei ou norma administrativa pode permitir a consumação do dano, consubstanciado por meio da degradação ambiental pela alteração adversa das características do meio ambiente (art. 3º, II, Lei nº 6.938/81); alteração desfavorável da biota (idem, art. 3º, III, ‘c’); emissão de matérias ou energia fora dos padrões estabelecidos (art. 3º, III, ‘e’); ou prejuízo para a saúde e o bem estar da população (art. 3º, III, ‘a’).



    Anote-se, ainda, que tendo sido julgada parcialmente procedente a ação, limitada a condenação à demolição da construção e à remoção e regular destinação dos entulhos da obra, e não havendo apelação por parte da Municipalidade, mantém-se a exclusão da obrigação de recomposição da área. 



    Por fim, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau para 12% do valor da causa, atualizado. 



    Posto isto, rejeitada a preliminar, nego provimento ao recurso, com observação” (fls. 6-9, e-doc. 17).



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não se sustenta. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com fundamento no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação, firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Não merece prosperar o argumento dos agravantes de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013)



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de repercussão geral, inviável na espécie vertente, melhor sorte não assistiria aos agravantes.



    Ao desprover o recurso de apelação de Tiago Gomes Pereira e Ângela Aparecida Pereira, a Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação imposta em primeira instância, ao assentar “que os réus, ora apelantes, erigiram edificação em área ambientalmente protegida em desconformidade com a legislação ambiental, não sendo passível de regularização, devendo ser salientado, ademais, que a alegação de canalização do Córrego do Chapéu não leva, neste caso, à descaracterização da área de preservação permanente de curso d’água no local, eis que nada foi anotado a esse respeito nos aludidos laudos produzidos, sendo impertinente o fato de que há outras construções vizinhas ao barracão” (fl. 8, e-doc. 17).



    Diferente do alegado pelos agravantes, o Tribunal de origem expressamente enfrentou os argumentos por eles trazidos e decidiu com fundamento em “laudo técnico elaborado no local dos fatos (fls. 154/162) oriundo da ação penal nº 0002455-58.2015.8.26.0374” e em “Relatório Técnico de Vistoria nº 152/2018, elaborado pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental de Ribeirão Preto/SP em outubro de 2018 e também oriundo da aludida ação penal” (fl. 7, e-doc. 17). 



    Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar os agravantes a demolir a edificação construída em área ambiental protegida.



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário reexame da matéria fático-probatória (laudos e relatórios técnicos) e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis federais ns. 12.651/2012 e 6.938/1981). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXII E XXIII, E 170, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 12.651/2012 E 14.285/2021 E LEI 1.543/2007 DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.504.773-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.10.2024).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 
n. 1.030.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.424.312-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.9.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.490.671, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.5.2024; ARE n. 1.491.072, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.5.2024; ARE n. 1.489.532, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2024; e ARE n. 1.486.092, de minha relatoria, DJe 25.4.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora